Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
D D E C I S Ã O Distribuída a apelação a esta relatoria (certidão de Id 24605927), o recorrente apresenta pedido incidental (Id 24599900), requerendo, com base no parágrafo único do art. 299 c/c art. 300, do CPC, o deferimento de tutela de urgência. Enfatiza, em suma, que o banco requerido/apelado vem penhorando, “sem a existência de processo judicial que lhe autorize, ou mesmo clausula contratual neste sentido”, a integralidade dos valores depositados em sua conta corrente, onde é depositado seu salário. Diz que a conduta do apelado é manifestamente ilegal, porquanto retém verba salarial, a qual goza da proteção legal de impenhorabilidade, segundo a previsão do artigo 833, IV, do CPC. Acrescenta que, caso permitida tal retenção, esta deveria estar limitada a 30% (trinta por cento) da remuneração por ele recebida. Diz indevida a retenção da integralidade de seus vencimentos. Busca evidenciar os requisitos para concessão da tutela de urgência, para, ao final, requerer a suspensão imediata do “bloqueio da sua conta corrente onde é depositado seu salário, liberando o acesso livre aos vencimentos recebidos e a receber; ou, alternativamente, que o Réu reduza, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com o Autor, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos do devedor no valor de R$ 1.147,56, conforme contracheques adunados aos autos, com determinação de imediato desbloqueio da conta corrente onde é depositado seu salário, liberando a livre movimentação dos saldos dos vencimentos recebidos e a receber, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 em caso de descumprimento”. (ID 24599900) É o relatório. Decido. Verifico que o autor/apelante ingressou com ação de conhecimento em desfavor do BRB Banco de Brasília S. A., questionando a legalidade de descontos efetuados diretamente em conta corrente que mantém na referida instituição bancária (Id 24537563). Pediu, ao final: 41. Diante do exposto, requer-se: a) Seja CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, a fim de determinar a imediata restituição do valor de R$ 16.292,25 retido pelo Banco, na agência e conta do Autor, sob pena de multa diária equivalente a R$ 100,00 ou outra a ser fixada por este Juízo; b) Ainda como TUTELA DE URGÊNCIA, seja o Banco/Réu compelido na obrigação de fazer consistente em dar pleno acesso à conta corrente mantida pelo Autor, com a emissão do respectivo cartão bancário e pleno acesso às consultas eletrônicas pela “Internet”, sob pena de multa diária a ser fixada por esse Juízo; c) No mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente demanda a fim de condenar o Réu à indenização por DANOS MORAIS, no importe de 20 (vinte) salários-mínimos, que perfaz o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); d) Sejam tornadas definitivas as pretensões deduzidas nas alíneas “a” e “b” acima, condenando o Réu a restituir os valores retidos ilegalmente no importe de R$ 16.292,25, bem como dar acesso a conta bancária mantida pelo Autor, tanto por meio físico, quanto eletrônico; O i. juízo de origem, no despacho de Id 24537579, determinou a emenda da petição inicial e adoção das seguintes providências: a) Regularize a sua representação processual, devendo, para tanto, juntar procuração devidamente assinada pelo autor, já que o instrumento acostado (a exemplo da declaração de pobreza) traria aparente recorte de imagem extraída de documento diverso. b) Em ordem a conferir certeza e determinação ao pedido, mas também para permitir o exercício do contraditório, na esteira do que determinam os artigos 319, inciso III, 322 e 324 do CPC, designe, de forma específica, os vínculos negociais havidos com a instituição bancária ré, os quais, segundo se infere, antecederiam a retenção de valores, em face da qual se insurge. Para tanto, deverá designar os negócios jurídicos, especificando seu objeto, as obrigações recíprocas encetadas, os respectivos termos de exigibilidade e a forma de pagamento pactuada, expondo, à luz dos fatos concretos, os fundamentos (fáticos e jurídicos) que amparariam o reconhecimento da suposta abusividade negocial; c) Com esteio nos artigos 322 e 324, ambos do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado da Súmula 381 do STJ, apresente o requerente os instrumentos contratuais que, com o escopo de afastar suposta cláusula permissiva da retenção de valores em pagamento, se busca submeter à revisão judicial, ante a necessidade de delimitação prévia do pedido, que, em sede revisional, deve ser específico e observar o disposto no artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC. O autor/apelante se manifestou por meio da petição de Id 24537581, ocasião em que juntou, para cumprimento da exigência posta na alínea “a” supra, o instrumento de mandato outorgado aos advogados (Id 24537582), assim como as guias de custas e documento de recolhimento (Id 24537583 e Id 245375843). Quantos às determinações expressas nas alíneas “b” e “c”, esclareceu “que os contratos de mútuo com as condições pactuadas não foram entregues pelo Banco/Réu ao Autor, razão pela qual requer, com fulcro no art. 386 do CPC, que V.Exa. determine ao Banco/Réu que traga aos autos os respectivos documentos, com a cominação prevista no art. 400 do CPC”. Sobreveio a sentença de Id 24537589. A petição inicial foi indeferida e, em consequência, extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, todos do Código de Processo Civil. De acordo com o magistrado “a petição inicial não está apta a ser processada, de tal sorte que, já tendo sido oportunizada a emenda, para a necessária regularização, e, não tendo a parte autora acorrido, de forma adequada, ao chamamento judicial a ela endereçado, afigura-se inafastável a prematura extinção do feito”. Em seguida, o autor/apelante postulou ao juízo de origem o deferimento de tutela de urgência incidental “para fins de suspender imediatamente o bloqueio da conta do Autor, para acesso aos vencimentos recebidos e a receber; ou, alternativamente, que o Réu reduza, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com o Autor, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos do devedor - R$ 1.147,56, conforme contra cheques em anexo”. (Id 24537594). O pleito foi indeferido pela decisão de Id 24537598. Ato contínuo, o autor/apelante interpôs apelação (Id 24537601), em que alega não pretender a revisão dos contratos, mas “tão somente que cessem os descontos irregulares em sua conta corrente, o que se encontra provado pelos documentos que instruem a petição inicial [...]”. Considerando estar configurada relação de consumo, sustenta que, mesmo em caso de revisão contratual, cabível a inversão do ônus da prova, pelo que cumpriria à instituição bancária requerida/apelada exibir os referidos instrumentos contratuais para demonstrar a licitude dos descontos efetuados. Diz não poder juntar aos autos documentos que não lhe foram entregues pelo banco requerido/apelado. Requer, “seja dado provimento ao presente apelo, a fim de que seja cassada a decisão que indeferiu a petição inicial, com determinação de citação do Réu para, querendo, responder aos termos da presente lide”. Feita essa abordagem do processo para melhor compreensão da demanda, passo ao exame do pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Nos termos do caput do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a apelação, de regra, terá efeito suspensivo. Pode, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, quando se tratar das hipóteses previstas nos incisos I a VI, do mesmo dispositivo processual. O citado artigo, em seu § 3o, I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Em detida leitura do requerimento de Id 24599900, constato que o autor/apelante não busca obstar a produção dos efeitos da sentença proferida, ou seja, a concessão de efeito suspensivo à apelação, segundo a previsão do art. 1012, § 4o, do CPC. Pretende, na verdade, obter pronunciamento consubstanciado no deferimento da antecipação da tutela de urgência referente ao direito material supostamente violado e discutido na petição inicial indeferida pelo desatendimento à determinação de emenda. O julgador está vinculado ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC. Em relação à apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem amparo no art. 1.012, § 4o, do CPC, que expressamente se refere ao efeito suspensivo e não à antecipação da tutela recursal. Pois bem. O art. 299 do CPC dispõe: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O § 4o do artigo 1.012 do CPC prevê: Art. 1.012. Omissis § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A propósito, as situações contempladas no § 1o do art. 1.012 do CPC, em que a sentença produz efeitos imediatos, são as seguintes: Art. 1.012. Omissis § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: ação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Concretamente, trata-se de sentença em que foi indeferida a petição inicial. Não é o caso de nenhuma das situações descritas no dispositivo acima transcrito. Por isso, a apelação naturalmente goza do efeito suspensivo. Nesse sentido, não tem o autor/apelante interesse em o requerer incidentalmente. Confira-se o seguinte julgado da c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça com esse entendimento: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. NULIDADES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 330, INCISO IV DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A hipótese se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1148474, 07047435920188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse a manifesta falta de interesse no requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, considerando que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, significa dizer que o magistrado não incursionou na análise da questão de direito material controvertida. O pronunciamento judicial recorrido, embora abstratamente desfavorável ao autor/apelante, não está provido de “efeitos concretos” passíveis de suspensão. Mesmo que se levasse em conta a eventual possibilidade de provimento do recurso, por força da matéria devolvida na apelação, a sua consequência imediata seria apenas a invalidação da sentença a quo, e por decorrência, a determinação do retorno do processo ao juízo da origem, para o regular prosseguimento da demanda, haja vista que, a priori, não seria aplicável a disposição do § 3o do art. 1.013 do CPC, porquanto a causa não está em condições de imediato julgamento, em decorrência de sua extinção ainda em fase postulatória em exame da admissibilidade da petição inicial. Gize-se que a discussão a respeito da legalidade ou não dos descontos realizados na conta corrente do requerente/apelante é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, com realização de ampla instrução probatória, pelo juízo de 1o grau, vale dizer, o juiz natural da causa, sendo inviável o acolhimento, per saltum, do pleito deduzido nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, bem ainda de ofensa ao exercício da garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. A propósito, faço menção ao julgado promanado da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão em que se firmou o entendimento de o pedido de atribuição de efeito suspensivo ser cabível quando a sentença fustigada pela apelação for de procedência, ainda que parcial, mas não de improcedência, porque nada haverá para sobrestar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS 299 E 300 A 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença de improcedência não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, pelo mesmo motivo. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pelo ora Requerente contra a sentença proferida nos autos do Feito originário. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. Todavia, a concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1174934, 07043289620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostra-se inviável o acolhimento do pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação acima desenvolvida, porquanto se trata de sentença de indeferimento da petição inicial e de extinção do processo sem resolução do mérito, cuja apelação goza do efeito suspensivo naturalmente e a pretensão aduzida no pleito incidental de atribuição desse efeito tem por escopo obter pronunciamento sobre a questão de direito material controvertida, ainda não conhecida pelo juízo de origem mesmo com igual requerimento formulado naquela instância inicial. Diante das considerações feitas, INDEFIRO o requerimento formulado na petição de Id 24599900, p. 1-8. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, voltem conclusos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora